Tribunal: TJBA
Processo: 8021391-17.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8021391-17.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: OSMAR BISPO TELES

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
FURTO QUALIFICADO
. PLEITO P
ELA
ABSOLVIÇÃO
DO RÉU
.
NÃO ACOLHIMENTO
. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS NOS AUTOS.
ESPECIAL RELEVÂNCIA CONFERIDA À PALAVRA DA VÍTIMA NOS DELITOS CONTRA O PATRIMÔNIO.
DEPOIMENTO DE
POLICIAIS
. VALIDADE PROBATÓRIA.
PLEITO PARA APLICAR A
PENA NO MÍNIMO LEGAL. NÃO ACOLHIMENTO.
DOSIMETRIA ADEQUADA.
FURTO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE.
RECURSO NÃO
PROVIDO.

1. Consta no inquérito policial que no dia 18 de fevereiro de 2024, por volta das 15h, na Rua Eugênio Ribeiro, Doron, nesta Urbi, o denunciado furtou, mediante rompimento de obstáculo, diversos produtos alimentícios do Mercado Maná.

2. Após regular processamento do feito, o apelante foi condenado à pena de 03 (anos) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, pela prática do crime capitulado no art. 155, §4º, inciso I do Código Penal.

3
.
Em suas razões, a Defesa pleiteia
a absolvição
do réu
sustentando a ausência de provas,
pleiteia,
s
ubsidiariamente,
pela
fixação da pena-base no patamar mínimo legal e
o
reconhecimento da figura privilegiada prevista no art. 155, § 2º, do Código Penal.

4.
A materialidade e a autoria, restaram demonstradas pelo Auto de Exibição e Apreensão
(
fls. 04-05 do ID 81380400
)
,
bem como pelo
depoimento da vítima
na
s
fase
s
inquisitiva e judicial,
bem como pelo depoimento das testemunhas
.

5.

Nos crimes contra o patrimônio, é cediço que a palavra das vítimas assume especial relevância, principalmente quando o relato se mostra harmônico e coerente entre si, corroborado pelo conjunto fático-probatório produzido.

6.
Os depoimentos dos policiais militares que prendem em flagrante o réu ou participam da investigação policial desfrutam, em princípio, da mesma credibilidade que, em geral, gozam todos os demais testemunhos, pela proximidade ao fato (Precedentes dos Tribunais Pátrios).

7
.
A defesa ainda pleiteia,
s
ubsidiariamente,
pela
fixação da pena-base no patamar mínimo legal e
o
reconhecimento da figura privilegiada prevista no art. 155, § 2º, do Código Penal.

8
.
Réu
devidamente
condenado à pena definitiva de
3 (três) anos, 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 61 (sessenta e um) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

9. Dispõe o o enunciado da súmula 511 do Superior Tribunal de Justiça, dispõe que: “É possível o reconhecimento do privilégio previsto no § 2º do art. 155 do CP nos casos de crime de furto qualificado, se estiverem presentes a primariedade do agente, o pequeno valor da coisa e a qualificadora for de ordem objetiva”.

10.
Apesar do pequeno valor do
s
be
ns
subtraído
s
,
verifica-se que o
réu
não é primário,
que o crime do art. 155 foi objeto da denúncia em sua modalidade qualificada
(
§ 4º, inciso I, do Código Penal
),
ou seja, praticado com com destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa, situação de impede o reconhecimento do privilégio, porquanto a aludida qualificadora não é de ordem objetiva, mas subjetiva, inviabilizando o reconhecimento da causa de diminuição do privilégio.

11.

Dosimetria que não merece reparos.

1
2.
Recurso conhecido e
des
provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal nº

8021391-17.2024.8.05.0001
, em que figura como Apelant
e

OSMAR BISPO TELES

e como Apelado

o r.
ministério público do estado DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO
a
o recurso interposto, reformando de ofício a pena de multa
.